Tribunal: CARF
Processo: 16327.721173/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721173/2019-31
ACÓRDÃO
1302-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO BMG S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. OBSCURIDADE.
ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
São cabíveis embargos de declaração quando verificada contradição entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, bem como quando a decisão
demanda aclaramento para explicitar, de forma inequívoca, o suporte
jurídico adotado pelo colegiado.
No tocante à glosa de despesas relativas à Brasília Estruturadora de
Negócios Ltda., impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar
contradição interna do julgado, a fim de esclarecer que a redução da glosa
limita-se às Notas Fiscais no 120 e 123, no montante total de R$ 63.792,62,
por estarem lastreadas em contrato celebrado pela própria recorrente,
mantidas as demais glosas.
Quanto ao lançamento de IRRF com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981,
de 1995, os embargos devem ser acolhidos para aclarar que a redução da
base de cálculo aos valores líquidos efetivamente pagos decorre da
aplicação do § 3o do referido dispositivo legal ao quadro fático
comprovado nos autos, sem que isso implique inovação decisória ou
autorização de dedução, pela fonte pagadora, de valores anteriormente
retidos.
Embargos acolhidos para sanar contradição e obscuridade, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 10706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721173/2019-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Carmem Ferreira Saraiva (substituta integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1302-007.294, proferido nestes autos, por meio do qual esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento apreciou Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto
pelo Banco BMG S.A. e, no que interessa aos presentes aclaratórios, manteve a maior parte das
glosas de despesas de IRPJ e CSLL, reduziu parcialmente as glosas relativas às empresas Assunção
Promotora EIRELI e Brasília Estruturadora de Negócios Ltda., determinou o ajuste da base de
cálculo do IRRF aos valores líquidos efetivamente transferidos e afastou a multa qualificada,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
A decisão restou assim ementada:
PROCESSO 16327.721173/2019-31
ACÓRDÃO 1302-007.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA 2
SESSÃO DE 2 de novembro de 2024
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES BANCO BMG S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de ofício não conhecido, pois o valor exonerado não atinge o limite de
alçada previsto na Portaria MF no 02/2023. Aplicação da Súmula CARF no 103.
Fl. 10707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721173/2019-31
3
PRELIMINARES – NULIDADE E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o contribuinte teve acesso ao
processo e às informações necessárias para sua impugnação, conforme art. 10 do
Decreto-lei no 70.235/72. Afastada a alegação de decadência, nos termos do art.
173, I, do CTN e da Súmula CARF no 114.
IRPJ/CSLL – GLOSA DE DESPESAS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Despesas com pagamentos a prestadores de serviço sem comprovação da efetiva
prestação são indedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme os arts.
247 a 249 do RIR/99. Mantida a glosa para as empresas Credpag Consultoria e
Serviços Financeiros Ltda., GGS Empar Empreendimentos e Participações Ltda., JK
Empréstimos Ltda., Mutare Consig Consultoria Ltda., Bansul Intermediação de
Negócios Ltda., Sadonana Consultoria Empresarial Ltda., ZGB Consultoria e Gestão
Empresarial Ltda. e Consplan Consultoria Serviços Planejamento Ltda.
Parcialmente reduzida a glosa para as empresas Assunção Promotora EIRELI e
Brasília Estruturadora de Negócios Ltda., nos termos do relatório e voto.
IRRF – PAGAMENTO SEM CAUSA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA AUTÔNOMA.
O lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei 8.981/85 não requer sempre a
comprovação de pagamento a beneficiário não identificado, pois,
alternativamente, basta que a impugnante não logre provar a causa do
pagamento, conforme dispõe o § 1o desse mesmo dispositivo.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ART. 61 DA LEI No 8.981/95.
DEDUÇÃO
DE
VALORES
RETIDOS
SOBRE
O
MESMO
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO AOS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS EFETUADOS.
A base de cálculo do IRRF incidente sobre pagamentos considerados sem causa
deve ser ajustada para refletir os valores líquidos efetivamente transferidos,
conforme prevê o § 3o do art. 61 da Lei no 8.981/95. Contudo, é vedada a
dedução de valores retidos a título de IRRF pela fonte pagadora, pois os tributos
retidos pertencem à beneficiária dos pagamentos e não podem ser utilizados para
reduzir o montante devido nos termos da tributação exclusiva na fonte.
Reconhecida a necessidade de correção da base de cálculo utilizada no
lançamento, deve-se proceder à sua adequação aos valores líquidos das
operações.
DOCUMENTO VALIDADO MULTA QUALIFICADA – AFASTAMENTO.
A aplicação da multa qualificada de 150% exige a comprovação inequívoca de
dolo, fraude ou simulação, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Inexistindo prova suficiente do dolo do contribuinte, reduz-se a penalidade para o
percentual padrão de 75%, conforme art. 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 10708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721173/2019-31
4
Em suas razões recursais, a Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta a existência
de vícios de contradição, obscuridade e omissão no acórdão embargado.
Afirma, em síntese, que, no capítulo atinente à glosa de despesas de IRPJ e CSLL
relativas à Brasília Estruturadora de Negócios Ltda., a fundamentação do voto condutor teria
seguido a premissa de que a mera apresentação de contratos, notas fiscais e comprovantes de
pagamento não bastaria para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, tendo inclusive
consignado que a empresa não forneceu documentos mínimos aptos a comprovar a materialidade
das prestações. Apesar disso, ao final, o julgado reduziu a glosa no montante de R$ 63.792,62,
correspondente às Notas Fiscais no 120 e 123, o que, segundo a embargante, revelaria
incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão adotada pelo colegiado.
A embargante também aponta vício no capítulo do acórdão que tratou do
lançamento de IRRF com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/95. Alega que, embora o voto
condutor tenha afastado a possibilidade de dedução do IRRF anteriormente retido sobre os
mesmos pagamentos, concluiu pela necessidade de ajuste da base de cálculo aos valores líquidos
das notas fiscais, sob o fundamento de que a fiscalização teria utilizado valores brutos. Segundo a
Fazenda Nacional, não teria sido localizado, na impugnação ou no recurso voluntário, pedido
específico ou argumentação expressa da contribuinte nesse sentido, tampouco decisão da DRJ de
origem sobre a matéria ou manifestação fazendária em contrarrazões, razão pela qual sustenta
omissão, obscuridade e falta de fundamentação também nesse ponto.
Ao final, a Procuradoria requer o conhecimento e o provimento dos embargos para
que sejam sanados os vícios indicados, com a retificação do julgado.
Os embargos foram objeto de Despacho de Admissibilidade, no qual se assentou,
em exame preliminar, a plausibilidade da alegação fazendária de possível divergência entre a
fundamentação e a conclusão do acórdão no ponto referente à redução da glosa relativa à Brasília
Estruturadora de Negócios Ltda., estendendo-se, por prudência, a análise aos demais pontos
suscitados. O despacho consignou, ainda, que a alegação relativa ao ajuste da base de cálculo do
IRRF também mereceria apreciação pelo colegiado, diante das teses de omissão, obscuridade e
contradição deduzidas pela embargante.
A parte embargada apresentou Memoriais, nos quais sustenta, em preliminar, a
inadequação da via eleita, ao argumento de que a Fazenda Nacional pretenderia rediscutir o
mérito já decidido, e, no mérito, defende que o acórdão embargado não contém vício integrativo,
porquanto a redução da glosa relativa à Brasília se restringiu às Notas Fiscais no 120 e 123,
amparadas no contrato no 23.74.97319, e o ajuste da base de cálculo do IRRF aos valores líquidos
decorreria da correta aplicação do § 3o do art. 61 da Lei no 8.981/95 aos fatos demonstrados nos
autos. A embargada registra, ainda, que a discussão sobre a incidência do IRRF sobre valores já
retidos foi objeto da impugnação e do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 10709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721173/2019-31
5
VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Conheço dos embargos de declaração.
Conforme se extrai do despacho de admissibilidade, os aclaratórios da Fazenda
Nacional foram reputados tempestivos, uma vez que o processo eletrônico foi encaminhado à
PGFN em 10/03/2025 e os autos retornaram ao CARF em 08/04/2025, tendo o despacho
reconhecido, expressamente, que os embargos deveriam ser considerados tempestivos.
No mérito, a controvérsia devolvida nestes embargos restringe-se a dois pontos
específicos do Acórdão no 1302-007.294: o primeiro, atinente à glosa de despesas de IRPJ e CSLL
referentes à Brasília Estruturadora de Negócios Ltda (reduziu a glosa referente à Brasília no
montante de R$ 63.792,62, correspondente às Notas Fiscais no 120 e 123).; o segundo, relativo ao
capítulo do IRRF lançado com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/95, mais precisamente
quanto à redução da base de cálculo aos valores líquidos dos pagamentos (deu provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir as bases de cálculo do lançamento de IRRF aos valores dos
pagamentos líquidos, na forma da legislação).
A Fazenda Nacional sustenta que, no ponto relativo à Brasília Estruturadora, haveria
contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, pois o voto condutor teria
afirmado a insuficiência dos elementos de prova para demonstrar a efetiva prestação dos serviços
e, apesar disso, ao final, teria reduzido a glosa quanto às NF no 120 e 123.
Sustenta, ainda, quanto ao IRRF, que o acórdão teria sido omisso e obscuro ao
acolher a adequação da base de cálculo aos valores líquidos, sem demonstração clara de
provocação específica da contribuinte, sem decisão expressa da DRJ sobre o tema e sem
esclarecimento suficiente da fundamentação adotada pelo colegiado.
Assiste razão à embargante.
No que diz respeito à Brasília Estruturadora de Negócios Ltda., verifica-se, de fato,
vício integrativo no acórdão embargado. O despacho de admissibilidade já havia assinalado, em
exame preliminar, que o racional desenvolvido no voto indicava ausência de comprovação da
prestação dos serviços, ao passo que a conclusão proclamada pelo colegiado foi de parcial
provimento, com redução da glosa no valor de R$ 63.792,62.
O despacho, inclusive, transcreve o trecho do voto em que se afirma que a empresa
não teria fornecido documentos mínimos comprobatórios, “à do contrato 23.74.97319 (...)
celebrado pela própria recorrente e que justificou a emissão das Notas Fiscais no 120 e 123”, e,
logo em seguida, registra que a conclusão foi a de reduzir a glosa exatamente nesse montante.
Essa formulação, tal como lançada no voto condutor, realmente gera contradição
interna. Isso porque a redação ficou ambígua e não explicitou, de forma suficientemente clara,
Fl. 10710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721173/2019-31
6
que a manutenção da glosa alcançava os pagamentos não vinculados a contrato da própria
recorrente, ao passo que a redução se restringia às NF no 120 e 123, lastreadas no contrato no
23.74.97319, celebrado pelo próprio Banco BMG.
E aqui está o ponto central para o saneamento do vício: a solução material adotada
pelo colegiado não se mostra desamparada dos autos; o que se mostra deficiente é a sua
exteriorização redacional no acórdão embargado. Com efeito, a própria declaração de voto do
Conselheiro Henrique Nimer Chamas esclarece, de forma precisa, que somente um dos contratos
apresentados tinha como contratante o Banco BMG, sendo os demais celebrados com o BCV; e
que justamente o contrato no 23.74.97319, celebrado pela própria recorrente, justificou a emissão
das Notas Fiscais no 120 e 123, ambas no valor de R$ 31.896,31, totalizando R$ 63.792,62. A
declaração de voto conclui, então, pela redução da glosa nesse exato montante, mantendo-se as
demais exigências.
Portanto, os embargos devem ser acolhidos, nesse ponto, para sanar a contradição
do acórdão embargado, a fim de deixar expresso que a redução da glosa referente à Brasília
Estruturadora de Negócios Ltda. decorre exclusivamente do reconhecimento de que as Notas
Fiscais no 120 e 123, no montante total de R$ 63.792,62, encontravam respaldo no contrato no
23.74.97319, celebrado pela própria recorrente, permanecendo hígida a glosa dos demais valores,
por ausência de comprovação bastante da prestação dos serviços ou por se referirem a despesas
atribuíveis a outra pessoa jurídica do grupo.
Não se trata, assim, de reabrir a valoração do conjunto probatório, mas de
compatibilizar, expressamente, a fundamentação com a conclusão efetivamente adotada.
No tocante ao lançamento de IRRF com base no art. 61 da Lei no 8.981/95,
também entendo configurada a necessidade de integração do acórdão, embora aqui o vício
assuma feição predominantemente de obscuridade, com reflexos de fundamentação
insuficientemente explicitada.
O acórdão embargado consignou, na própria ementa, que “a base de cálculo do
IRRF incidente sobre pagamentos considerados sem causa deve ser ajustada para refletir os
valores líquidos efetivamente transferidos”, reconhecendo a necessidade de adequação da base
de cálculo aos valores líquidos das operações.
O dispositivo também consignou, expressamente, que o recurso voluntário foi
parcialmente provido “para reduzir as bases de cálculos do lançamento referente a pagamentos
sem causa ou a beneficiários não identificados aos valores dos pagamentos líquidos reajustado, na
forma prevista na legislação”. Ainda, no corpo do voto vencido da relatora, constou que a
autoridade fiscal teria utilizado valores brutos das notas fiscais, embora a prova do arquivo
“Liquidação Financeira” evidenciasse a necessidade de considerar os valores líquidos efetivamente
transferidos.
Sucede que a Fazenda Nacional aponta que não teria localizado, na impugnação ou
no recurso voluntário, pedido específico ou argumentação expressa nesse exato sentido,
Fl. 10711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721173/2019-31
7
tampouco decisão da DRJ sobre a matéria, concluindo, a partir disso, pela existência de omissão,
obscuridade e falta de fundamentação. O ponto, a meu sentir, merece esclarecimento.
Os memoriais da embargada sustentam que a matéria teria sido submetida ao
debate processual e que o ajuste aos valores líquidos seria mera decorrência da correta aplicação
do § 3o do art. 61 da Lei no 8.981/95 aos fatos comprovados nos autos. Ainda que assim seja,
penso que o acórdão deve ser integrado para tornar explícito o fundamento jurídico da conclusão
adotada, inclusive para afastar qualquer alegação de julgamento extra petita ou de inovação
indevida.
A rigor, o colegiado, ao reconhecer a impossibilidade de dedução de valores de IRRF
anteriormente retidos pela fonte pagadora, distinguiu essa pretensão da necessidade de observar,
na definição da base inicial do art. 61, os valores líquidos efetivamente pagos. São planos distintos.
Uma coisa é repelir a dedução, pela fonte pagadora, de tributos retidos que pertencem à
beneficiária do pagamento; outra, diversa, é reconhecer que o § 3o do art. 61 determina o
reajustamento do rendimento líquido, o que pressupõe partir do valor líquido do pagamento para
fins de gross up. Essa lógica já estava, em essência, refletida no próprio acórdão embargado, mas
carece de ser explicitada de maneira mais linear e inequívoca.
Desse modo, os embargos também merecem acolhimento nesse particular, para
aclarar que a conclusão relativa ao ajuste da base de cálculo do IRRF aos valores líquidos
efetivamente pagos não decorreu de dedução de IRRF anteriormente retido, nem de reabertura
do mérito para acolher tese nova estranha aos autos, mas da aplicação, ao quadro fático já
comprovado, da sistemática própria do § 3o do art. 61 da Lei no 8.981/95, segundo a qual o
pagamento deve ser considerado líquido, cabendo o correspondente reajustamento do
pagamento bruto, considerado nos lançamentos de ofício, para o pagamento líquido (valor bruto
da nota fiscal subtraídos o IRRF retido na ocasião do pagamento), o que resulta no pagamento
sem causa sujeito ao reajuste.
Por fim, não procede a preliminar da embargada no sentido de inadequação da via
eleita. É certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Contudo,
no caso concreto, a embargante indicou vícios integrativos efetivos, ao menos quanto à necessária
harmonização entre a fundamentação e a conclusão atinentes à Brasília e quanto ao
esclarecimento do suporte jurídico do ajuste da base de cálculo do IRRF. Logo, presente a
finalidade integrativa própria do recurso.
Nesse contexto, entendo por acolher os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, a fim de:
i)
esclarecer que a redução da glosa de despesas de IRPJ e CSLL relativa à
Brasília Estruturadora de Negócios Ltda. limita-se ao montante de R$
63.792,62, correspondente às Notas Fiscais no 120 e 123, por estarem
lastreadas no contrato no 23.74.97319, celebrado pela própria recorrente,
mantidas as demais glosas; e
Fl. 10712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721173/2019-31
8
ii)
aclarar que a conclusão relativa ao ajuste da base de cálculo do IRRF aos
valores líquidos efetivamente pagos não decorreu de dedução de IRRF
anteriormente retido, nem de reabertura do mérito para acolher tese nova
estranha aos autos, mas da aplicação, ao quadro fático já comprovado, da
sistemática própria do § 3o do art. 61 da Lei no 8.981/95, segundo a qual o
pagamento deve ser considerado líquido, cabendo o correspondente
reajustamento do pagamento bruto, considerado nos lançamentos de ofício,
para o pagamento líquido (valor bruto da nota fiscal subtraídos o IRRF retido
na ocasião do pagamento), o que resulta no pagamento sem causa sujeito
ao reajuste.
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, nos termos desse voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 10713
DF CARF MF
Original